Tribunal: TJSP
Processo: 1012129-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifas bancárias - Contratação de seguro – Abusividade - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário - Ação revisional parcialmente procedente - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012129-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado WELLINGTON LIDUINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012129-53.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45344
APEL.No: 1012129-53.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : BV Financeira S/A
APDO. : Wellington Liduino
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Sousa Das Gracas
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de
veículo - Tarifas bancárias - Contratação de
seguro Abusividade - Inclusão do prêmio no
próprio valor financiado que denota o vício de
consentimento, na falta de prova em sentido
contrário - Ação revisional parcialmente
procedente - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato bancário para
reconhecer abusiva a cobrança de tarifa de seguro prestamista, além de
condenar a ré-apelante a restituir ao autor-apelado o valor pago; por ter a
ré sucumbido de parte mínima, o autor foi condenado a pagar as custas
processuais e os honorários do patrono da ré fixados em R$ 1.500,00
(observada a gratuidade processual que lhe fora anteriormente
concedida).
Sustenta a recorrente ser válida a cobrança de seguro
prestamista, que foi livremente contratado pelo autor.
Recurso tempestivo e bem processado.
2. A cobrança de tarifas administrativas por entidades
financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários foram
objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ
ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012129-53.2019.8.26.0002 -Voto no
3
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012129-53.2019.8.26.0002 -Voto no
4
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O autor sustentou que foi compelido a contratar o
seguro que lhe foi indicado e a ré, embora sustente que tal contratação
não decorreu de adesão automática ao financiamento, mas celebrado em
instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança
da tese do autor.
A recorrente não trouxe aos autos as demais opções
de seguros que teriam sido oferecidas ao consumidor, não se
desincumbindo, portanto, do ônus de provar que este último tinha a
opção de contratar outra seguradora.
Era mesmo o caso de se reconhecer abusiva a
cobrança do seguro.
A sentença é mantida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator